Tribunal: TJSP
Processo: 2201199-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Indicação de profissional à realização de perícia judicial – Pretensão de reforma da decisão de Primeiro Grau a fim de que se declare o impedimento do profissional indicado e se nomeie novo perito à realização da perícia – Alegação de desentendimento quanto ao reagendamento de data da perícia – Indeferimento do pedido de suspensão liminar, por este

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Indicação de profissional à realização de perícia judicial – Pretensão de reforma da decisão de Primeiro Grau a fim de que se declare o impedimento do profissional indicado e se nomeie novo perito à realização da perícia – Alegação de desentendimento quanto ao reagendamento de data da perícia – Indeferimento do pedido de suspensão liminar, por este Relator – Realização da perícia pelo profissional original – Instauração posterior de incidente adequado, nos autos originários, de debate acerca do impedimento alegado (art. 146 do CPC) – Perda superveniente de interesse recursal, já tendo sido realizada a perícia e estando ainda em processamento o incidente em Primeiro Grau – Manutenção dos termos da decisão liminar, em que não se vislumbrou causa específica de impedimento pretérito – Desentendimento corriqueiro quanto ao ofício judicial que não geraria, a princípio, animosidade capaz de suplantar a legitimidade do trabalho pericial – Recurso prejudicado.